Tribunal: TJDFT
Processo: 0724069-22.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0724069-22.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALDEBARAM INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA EMBARGADO: HEGEL ROBERTO NICOLAU MORHY, EDSLAINE CRISTINA PERES MORHY, CONSTANTINO DE OLIVEIRA, AUREA CAIXETA DE OLIVEIRA, ALPHAVILLE MARKETING IMOBILIARIO LTDA D E S P A C H O Intimem-se as partes embargadas para, querendo, responderem aos embargos de declaração, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 12 de março de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator